Tribunal: TJDFT
Processo: 0744329-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0744329-50.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: RICARDO PINHEIRO PEREZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por RICARDO PINHEIRO PEREZ, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de revogação total das medidas protetivas de urgência aplicadas em favor de Cássia Janaína Nunes Perez, sua ex-cunhada. Em apertada síntese, o recorrente alega que não tem qualquer relação com os desentendimentos entre seu irmão e a ex-cunhada, não havendo razões para a imposição de medidas protetivas em seu desfavor. Nega as acusações de que vigia, persegue ou afronta a ex-cunhada, porque nem mesmo sabia do processo criminal envolvendo as partes. Afirma que a ofendida, sua ex-cunhada, é vizinha de sua mãe, mulher idosa e doente que mora sozinha, de modo que a imposição das medidas protetivas está privando-o do contato com a mãe, que precisa de seu apoio e cuidado. Requer, então, a concessão de liminar para que sejam revogadas as medidas protetivas. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relato do essencial. Decido. Em que pese à argumentação do requerente, e sem empreender maior aprofundamento no exame da relevância das suas alegações, entendo que não se acha suficientemente demonstrada a urgência que justificaria a concessão do pedido liminar, uma vez que, da leitura dos autos principais (n. 0711403-87.2023.8.07.0020), verifica-se que o juiz autorizou a visita do reclamante à sua genitora, vizinha da ofendida, duas vezes por semana (id 213830129), modulando assim as medidas protetivas deferidas em seu desfavor e garantindo a convivência do reclamante com a mãe. A questão relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher exige cautela na análise de pedidos dessa natureza, especialmente diante do acirramento do conflito entre as partes, de modo que, considerando a brevidade do processamento da presente reclamação, tenho que a matéria deve ser esmiuçada e resolvida por ocasião do respectivo julgamento do mérito. Com esses breves fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator